Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719098-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA FERREIRA LIMA AGRAVADO: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY CRISTINA FERREIRA LIMA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença 0721236-55.2024.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR, indeferira o pedido de gratuidade de justiça bem como o “pedido de transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários”. Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos pela agravante, em que foram julgados procedentes os pedidos para afastar a penhora que recaíra sobre o seu imóvel particular. A sentença, contudo, condenou a embargante, apesar do sucesso dos embargos de terceiros, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. Iniciado o cumprimento de sentença pelo advogado da parte contrária, a ora agravante formulou impugnação com duas matérias: (i) a concessão da gratuidade de justiça em seu favor e (ii) a imputação de responsabilidade à CIC – CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pela situação que ensejou os custos processuais e despesa com honorários, apesar do julgamento de procedência dos Embargos de Terceiros em seu favor. Nesse sentido, a decisão agravada reconhecera que o pedido de regresso (transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários), deve ser objeto de ação própria, sendo impassível de ser aduzido em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista os limites objetivos do título judicial exequendo. A gratuidade de justiça, de seu turno, restou indeferida pelo fato de que a remuneração da embargante/executada, ora agravante, é superior à média dos brasileiros, não demonstrada, portanto, sua hipossuficiência. Em suas razões (ID. 71797947), a agravante esclarece que é objeto do recurso a gratuidade judiciária e o desbloqueio judicial de valores em suas contas – decisões de ID. de origem n. 232439499 e 234713431. Argumenta que atualmente tem gastos elevados, maiores que a sua remuneração, fator que inviabiliza o custeio de qualquer outra despesa além do seu próprio sustento e de sua família. Assevera que seu contracheque está repleto de empréstimos consignados, comprometendo significativamente sua renda mensal. Aduz que seus gastos com saúde e medicamentos são altos e indispensáveis para a manutenção da sua vida e bem-estar, consumindo uma parcela considerável de seus recursos. Pondera que, embora seja verdade que aufere rendimentos acima da média nacional, a concessão da gratuidade de justiça não pode ser baseada exclusivamente no valor nominal da renda, devendo ser ponderada com a análise concreta da capacidade financeira de cada parte. Indica que, para a Defensoria Pública do DF, o valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) representa patamar do mínimo existencial, abaixo do qual se presume a hipossuficiência da parte. Reitera que o valor líquido da sua remuneração é de R$ 5.573,52 (cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Apresenta documentação relativa ao bloqueio de verbas supostamente impenhoráveis (ID. 71797952 e 71797953). Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e determinado o desbloqueio dos valores indevidamente constritos, assegurando o respeito à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, X do CPC. Em acréscimo, postula que lhe seja deferida a possibilidade de parcelamento do débito referente aos honorários. Não houve o recolhimento do preparo, ante a formulação do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 71867406, indeferira a gratuidade relativamente ao preparo recursal, e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção. O preparo fora devidamente recolhido (ID. 72060277). Nos termos da decisão de ID. 72332974, esta Relatoria admitira apenas parcialmente o agravo de instrumento, uma vez que o pedido de parcelamento não fora formulado na origem. Na extensão conhecida, fora indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em sede de contrarrazões (ID. 73283086), EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR postula o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Após o estudo dos autos originários, observo que, na data de 1o de julho de 2025, consoante ID. de origem n. 241279002, o credor, ora agravado, que é exequente na origem, informou que as partes celebraram acordo extrajudicial para dar quitação à dívida de R$ 33.212,74 (trinta e três mil, duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos). Observa-se, do que foi narrado, que duas são as condições para que o credor dê quitação à dívida: a) o depósito de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) em sua conta corrente pela devedora e b) a transferência, para a sua titularidade, da quantia bloqueada via SISBAJUD, de R$ 8.212,74, consoante ID. 237857035 e 237857023. Das informações, observo que há notícia de que o item a) já fora cumprido pela devedora/agravante, de forma que a pendência para a extinção do cumprimento de sentença dependeria apenas da transferência dos valores bloqueados pelo Juízo. Embora seja inequívoco que a notícia acima elucidada se origina do credor, não há, a partir da consulta realizada por esta Relatoria aos autos originários, qualquer termo assinado pela devedora, tampouco por sua causídica com poderes para transigir. Não houve, igualmente, neste recurso, reprodução da mesma narrativa, ou juntada de documentação compatível, que permita concluir pela existência e concretização efetiva do acordo, e, assim, pela perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, DETERMINO a intimação da agravante, para que, no prazo de 10 dias, apresente a documentação relativa ao acordo judicial, ou informe quanto à perda superveniente do interesse recursal. Igualmente, intime-se o agravado, no mesmo prazo, para que junte a documentação necessária à comprovação do acordo, inclusive o comprovante de transferência do valor de R$ 25.000,00 - da conta da agravante para sua conta pessoal. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 17:27:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora